Tribunal: STF
Processo: ARE 1329444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 143-145; eDOC 4, p. 1-6) assim ementado: 
    “Apelação - Estupro de vulnerável - Recurso da defesa - Absolvição pretendida - Descabimento - Materialidade e autoria demonstradas - Declarações da vítima confirmando o abuso sofrido - Condenação de rigor - Dosimetria - Pena fixada no mínimo legal - Regime inicial semiaberto aplicado na origem - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso desprovido.” (eDOC 3, p. 144; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 4, p. 26-29).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 35-42), no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso IV e 5º, caput, incisos II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 44-49).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 4, p. 68-70), bem como o REsp (eDOC 4, p. 67).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 4, p. 72-91).
    O Relator, no STJ, ao apreciar o AREsp 1.826.110/SP, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 4, p. 147-149). Após o julgamento de recursos interpostos pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 25.5.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 4, p. 175).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 4, p. 68-70). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Finalmente, consoante consignado na decisão ora agravada, “(...) não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 4, p. 69). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente